Tribunal: TJMT
Processo: 1000225-78.2023.8.11.0013
Relator(a): LUIS APARECIDO BORTOLUSSI JUNIOR
Órgão julgador: LUIS APARECIDO BORTOLUSSI JUNIOR
Órgão colegiado: Primeira Turma Recursal
Data de julgamento: 2024-05-20
Data de publicação: 2024-05-23

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA TURMA RECURSAL

Número Único
:

1000225-78.2023.8.11.0013
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Fornecimento de Energia Elétrica, Financiamento de Produto, Produto Imp
róprio]
Relator:
Des(a).
LUIS APARECIDO BORTOLUSSI JUNIOR

Turma Julgadora:

[DES(A). LUIS APARECIDO BORTOLUSSI JUNIOR,

DES(A). EULICE JAQUELINE DA COSTA SILVA CHERULLI, DES(A). WALTER PEREIRA DE SOUZA]

Parte(s):

[SUPERMERCADO UNIAO LTDA - CNPJ: 30.713.031/0001-50 (RECORRENTE), MAIRA GASPAR SANTOS - CPF: 038.388.131-54 (ADVOGADO), NACIONAL SOLAR LTDA - CNPJ: 32.371.146/0001-30 (RECORRIDO), RAMILLA THUANY SOUZA AMARAL - CPF: 041.436.771-56 (ADVOGADO), JOSE RONALDO PEREIRA DE JESUS - CPF: 709.615.301-20 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA TURMA RECURSAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

LUIS APARECIDO BORTOLUSSI JUNIOR, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DO RECURSO E DEU-LHE PROVIMENTO.

E M E N T A

EMENTA:

RECURSO INOMINADO - AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER C/C RESPONSABILIDADE CIVIL POR PERDAS - SENTENÇA DE PARCIAL PROCEDÊNCIA - INSURGÊNCIA DA RECLAMANTE – PRELIMINAR DE ILEGITIMIDADE PASSIVA - REJEITADA – PRELIMINAR DE INCOMPETÊNCIA ABSOLUTA DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL - ACOLHIDA - COMPLEXIDADE DA CAUSA – FALHA NO SISTEMA SOLAR FOTOVOTAICO - NECESSIDADE DE PERÍCIA – RECURSO PREJUDICADO.

1.
Nosso

sistema acolheu a teoria da asserção ou prospettazione, de modo que o exame da legitimidade deve ser feito à vista do que a demandante afirmou independente de, no exame do mérito, o pedido ser julgado procedente ou improcedente.

Preliminar de ilegitimidade passiva rejeitada.

2.
A causa se mostra complexa
,
porque para chegar à conclusão de que o serviço não foi prestado conforme contratado e, por consequência disso, determinar uma quantia a ser ressarcida ao contratante,
será necessária a realização de perícia técnica, o que desde logo se torna incompatível com o rito de procedimento do juizado especial
.
Preliminar de incompetência do JEC acolhida, para extinguir o feito, sem resolução do mérito.

3.
Recurso prejudicado.

R E L A T Ó R I O

RELATÓRIO

Trata-se de
recurso inominado
interposto
por
Supermercado União LTDA

em face de sentença,
pela qual
foi dada
parcial procedência aos pedidos da petição inicial
para condenar a reclamada a restituir o valor de
R$ 6.473,29 (
seis mil quatrocentos e setenta e três reais e vinte e nove centavos)
em favor da reclamante, referente a faturas de energia elétrica que teve que pagar dos meses de junho e julho de 2022.

A recorrente requer a reforma da sentença, para que a recorrida seja condenada a ressarcir os danos materiais no valor total de
R$
24.748,28 (vinte e quatro mil setecentos e quarenta e oito reais e vinte e oito centavos)
, referente às faturas de energia elétrica que teve que pagar dos meses de junho e julho de 2022 e a baixa produção de energia solar do período de 24 meses compreendendo os anos de 2021 e 2022.

Em contrarrazões, a recorrida suscita preliminares de
incompetência dos juizados especiais para julgar a demanda
e
ilegitimidade passiva
. No mérito, pugna pelo não provimento do recurso interposto.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Data da se
ssão:
Cuiabá-MT, 20/05/2024